Tribunal: TJMT
Processo: 1003230-03.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:

1003230-03.2021.8.11.0006

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CARTÃO DE CRÉDITO, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, TARIFAS, CARTÃO DE CRÉDITO, EFEITOS]

RELATOR:

EXMO. SR.
D
ES
.

SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVÓAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA e DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES.]

Parte(s):

[GILTAIR TORQUATO - CPF: 078.592.871-53 (APELADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), GILTAIR TORQUATO - CPF: 078.592.871-53 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

SEBASTI
Ã
O DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE GILTAIR TORQUATO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DOIS CONTRATOS DISTINTOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INDÍCIOS ROBUSTOS DE QUE O CONSUMIDOR FOI VÍTIMA DE FRAUDE – CONTRATOS NÃO ASSINADOS – DEPÓSITOS EM CONTA FRAUDULENTA – ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA FINS DE COMPROVAÇÃO
DE
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR DESERTO.

Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, não há falar em prescrição ou decadência quando os descontos perduram na folha de pagamento até a data do ajuizamento da demanda, vez que os prazos são verificados a partir do último desconto.

Possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda a instituição financeira que efetuou os descontos na folha de pagamento do consumidor, sobretudo se a transferência dos direitos sobre os contratos não foi devidamente comprovada nos autos.

Não há como reputar regular a contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado diante de indícios robustos de que o consumidor foi vítima de fraude, atraindo a responsabilidade da instituição financeira pelos danos suportados pelo cliente.

A Súmula n. 479 do STJ preleciona que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia acerca da autenticidade da assinatura constante do contrato, oportunidade em que fixou tese no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário
juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”
(Tema 1061/STJ).

Mantem-se o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais pelo juízo de origem, pois se mostra razoável e proporcional diante das circunstâncias apresentadas.

Sentença mantida. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do consumidor deserto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Tratam-se
de recursos de apelações cível interpostos pelas partes contra decisão proferida nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA movida por GILTAIR TORQUATO em desfavor de BANCO BMG S.A.

A causa de pedir da ação funda-se na alegação do autor que desconhece os descontos que continuam sendo realizados em sua folha de pagamento, pertinentes a dois empréstimos consignados no valor de R$ 76,50 e R$ 72,50, e cartão de crédito no valor de R$ 1.199,48.

Que entrou em contato com a requerida através do SAC de atendimento, Protocolo de nº. 198362245 e nº. 206383598, sendo-lhe prestada a informação de que o autor realizou um empréstimo consignado com a ré no ano de 2013, no valor de R$ 11.063,45 (onze mil e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos), depositado através de TED, e
que
no entanto, o Autor não possui mais empréstimos em aberto, restando pendente apenas a cobrança do cartão de crédito, a qual alegou não ter solicitado, oriundo do Contrato nº. 1867437. E que em consulta a seu extrato bancário da sua aposentadoria não consta nenhum TED do referido valor.

Que no ano de 2014 foi disponibilizado novo cartão de crédito para o autor, não solicitado, referente ao contrato nº. 244774615 e que o desconto do cartão de crédito se referia ao valor mínimo deste serviço.

Sustentou que não solicitou serviço de cartão de crédito junto ao requerido, que não possui o mencionado cartão e que dele nunca fez uso, bem como os valores
inscritos nas faturas que obteve junto ao requerido sob a rubrica “saque” não foram depositados em sua conta bancária, tampouco utilizou desses valores.

Que mesmo após solicitação ao requerido, não enviou cópia do contrato de cartão de crédito consignado e informou apenas a existência dos contratos de nº. 1867437 e nº. 244774615. Alegou que é notório que foram aplicados ao consumidor os encargos contratuais do cartão de crédito consignado que são muito superiores ao do empréstimo consignado puro.

Requereu procedência da ação para declarar a inexistência dos débitos e nulidade do negócio jurídico referente aos contratos de Cartão de Crédito e empréstimo consignado não contratados pelo autor, a condenação do réu em repetição do indébito pelo valor igual ao dobro do qual foi descontado indevidamente do benefício do autor, acrescida de juros legais e correção monetária pelo INPC.

Alternativamente, postulou o autor, a condenação do réu na devolução simples dos valores, ou ainda, no caso de apresentado contrato válido e efetivamente demonstrado a liberação dos valores a título de cartão de crédito, requereu apenas a nulidade das cláusulas abusivas do negócio em discussão, no sentido de revisar o contrato. Por fim, requereu a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de 20
salários-mínimos
.

Prolatada a sentença sob o ID 156309190, o MM. Juízo da 2ª Vara da comarca de Cáceres JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil: “1) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO que deu origem às parcelas correspondentes a R$ 76,50 e R$ 72,50, e, por conseguinte, bem como condenar o réu à devolução da quantia descontada sobre o benefício do autor, na forma simples, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso; 2) DETERMINAR A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto; e 3) CONDENAR O REQUERIDO EM DANOS MORAIS no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo índice INPC desde a presente data e acrescidos de juros moratórios no percentual de 1% a partir da citação.”

Condenou o banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o banco apelante sob o ID nº 156309191 que a decisão merece reforma, suscitando em preliminar, decadência a pretensão de anulação do negócio jurídico relativo
a
contratação de cartão de crédito em 21/09/2011, e a ação foi ajuizada em 12/05/2021,
ou seja
após os 04 (quatro) anos - o art. 178, inciso II, do Código Civil.

Requer a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Suscitou ainda em preliminar, da ocorrência de prescrição parcial, em contagem retroativa de 05 (cinco) anos (art. 27 do CDC) a partir do ajuizamento da ação em 12/05/2021, limitando assim a pretensão referente as parcelas do cartão de crédito ao período entre 12/05/2016 ao ajuizamento da inicial. Requer a inexigibilidade do direito subjetivo do apelado, em virtude da necessária segurança jurídica das relações, uma vez que a demanda foi proposta após o início do prazo prescricional.

Alegou ainda ilegitimidade passiva parcial do banco BMG aos contratos EMPRÉSTIMO DE Nº 207534786, 239294280, 202863787, 235694216 contratos cedidos em dezembro/2014 ao BANCO ITAÚ. E que o banco ITAÚ BMG Consignado não faz parte
e também
não é controlado pelo conglomerado BMG. Que o Banco Itaú detém a titularidade a discutir os contratos. Requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Aduziu preliminar de litisconsorte passivo necessário do Banco Itaú, nos termos do art. 114, 115 e 116 todos do CPC. Requer seja declarada a nulidade da sentença, nos termos do artigo 115, inciso I do CPC.

No mérito, sustentou não haver conduta irregular do BMG em contratos de empréstimos consignados celebrados entre as partes (de nº 207534786 foi formalizado em 22/06/2010 e posteriormente sob novo número 239294280; e o de nº 202863787 foi formalizado em 08/11/2010, posteriormente sob o nº 235694216), e que
o valor dos empréstimos fo
ra
liberado em favor do apelado. Que a contratação do produto é incontroversa, com a autorização do autor a desconto em folha de pagamento.

Alegou que trouxe aos autos o contrato assinado que atesta a operação contratado, e em nenhum momento houve impugnação quanto aos valores, tal fato se tornaria incontroverso e cabal para o deslinde da demanda, e que não pode o contrato escrito, forma
eleita pelas partes como meio de expressar sua vontade ser totalmente desconsiderado, sendo substituído pelo descuido do Juízo a quo ao dizer que o BMG deixou de fazer prova que desconstitua o direito do Apelado.

Alegou ainda da ausência de conduta irregular em contrato de cartão de crédito consignado, celebrado em 21/09/2011. Que as taxas de juros não são abusivas e desconhecidas pelo autor. Desta forma alega pela impossibilidade de fixação de nova taxa de juros em desrespeito a pacta sunt servanda.

Afirmou que o autor fez uso do cartão na modalidade crédito em saques. Que comprovou por faturas e comprovantes de transferências nos autos.

Insurgiu acerca da impossibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, visto que o apelado estava ciente da contratação de cartão de crédito consignado.

Que inexiste danos materiais e devolução dos valores, e muito menos danos morais, pois não há falha na prestação do serviço, ato ilícito e muito menos má-fé.

Requer a compensação dos valores a serem devolvidos.

Por fim requer conheça e dê provimento ao Recurso de Apelação, para extinguir o processo ou reformada in
totum
a sentença, julgando improcedentes os pedidos do autor.

Já o AUTOR em suas razões recursais sob o ID nº 156309194, alegou não ter contratado nenhum cartão de crédito e empréstimo consignado, e não recebeu nenhum valor, devendo o valor descontado indevidamente, devolvido em dobro.

Alegou nulidade nos contratos apresentados pelo banco requerido, que sob a condição de cópias, não os apresentou em sua qualidade de originais para realização de perícia grafotécnica.

Requer a reforma parcial a sentença para que seja reconhecida a invalidade e nulidade dos documentos de ID 61672662, e seja julgado procedente os pedidos de restituição dos valores descontados em dobro pelos empréstimos consignados e cartão de crédito.

Em contrarrazões, o apelado Banco sob o ID nº 156309197, suscitou impugnação a gratuidade de justiça do autor do autor e pugnou pelo desprovimento do recurso.

O autor, em contrarrazões sob o ID nº 156309198, rebateu os termos da apelação do banco requerido, e pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS, OAB
/
MT 24431/O.

V O T O (PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações cíveis interpostos pelo BANCO BMG S.A. (BMG) e GILTAIR TORQUATO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REVISÃO CONTRATUAL” de n. 0001423-73.2018.8.11.0004, manejada por GILTAIR TORQUATO, que restou exarado em sentença em parte dispositivo : “Isso posto e por tudo mais que dos autos consta: a) Nos termos do art. 487, I do CPC, decido JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela autora a fim de:

"....1) DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO que deu origem às parcelas correspondentes a R$ 76,50 e R$ 72,50, e, por conseguinte, bem como condenar o réu à devolução da quantia descontada sobre o benefício do autor, na forma simples, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do efetivo desembolso; 2) DETERMINAR A CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto; e 3) CONDENAR O REQUERIDO EM DANOS MORAIS no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com correção monetária pelo índice INPC desde a presente data e acrescidos de juros moratórios no percentual de 1% a partir da citação;"

b) Condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação;”

Como relatado alhures, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

DA DESERÇÃO RECURSAL DO AUTOR.

Não obstante o deferimento da AJG pelo juízoa quoao autor, à vista de manifestação em preliminar de contrarrazões do recurso de apelação pela parte recorrida BANCO BMG S., foi oportunizado ao recorrente GILTAIR TORQUATO o prazo de 05 dias para que trouxesse aos autos declaração prestada ao Fisco atual e dos últimos 3 anos, bem como cópia do extrato bancário dos últimos 06 meses), a fim da análise do pedido de concessão da assistência judiciária.

O recorrente/autor manifestou nos autos com apresentação de documentação que entendeu necessário, assim analisados, restou em Decisão monocrática sob ID nº 178101667 indeferido o pedido de concessão da AJG, com determinação ainda de recolhimento do preparo, com
oportunização
de novo prazo, contudo, foi certificado nos autos (ID. 180443151) o decurso de prazo para pagamento das custas, sem seu cumprimento legal.

Por esta razão, diante do não recolhimento das custas, é o caso de não conhecimento do recurso do autor. Isto porque o desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o seu não conhecimento, inteligência do artigo 1.007 do CPC.

Com tais considerações, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo autor sob o ID nº 156309194.

No mais, quanto ao recurso do requerido banco BMG, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso e passo a examiná-lo.

Cinge-se dos autos que o autor propôs ação declaratória de nulidade/inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado, segundo não utilizou do cartão e por consequente constou a irregularidade dos descontos em folha de pagamento de parcelas não contratadas, desde o mês de maio de 2010 e janeiro de 2015, do que seria a contratação de mútuo, e outros dois empréstimos consignados e um cartão de crédito. Que sofreu dano moral.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

DA DECADÊNCIA

Suscitou o banco apelante que o contrato de cartão de crédito foi celebrado entre as partes em 21/09/2011, e que o art. 178, inciso II, do Código Civil, estabelece que é de 04 (quatro) anos o prazo de decadência para se pleitear a anulação do negócio jurídico, contado, no caso de dolo, do dia em que se realizou o negócio jurídico.

Assim arguiu que pelo fato
de o
autor ter ajuizado ação que deseja anular o contrato, em somente 12/05/2021, a pretensão do apelado teria sido
atingida
pela decadência.

Sem razão o recorrente.

Isto porque conforme jurisprudência firme do c. STJ acerca da decadência em questões de contratação de cartão de crédito, tem-se que por ser relação de trato sucessivo, demonstrada a abusividade/ilegalidade do contrato, não importa a data em que foi assinada, a parte poderá pleitear sua anulação em via de ser contínua e sucessiva lesão ao seu direito.

Nesse sentido jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR. ANISTIADO POLÍTICO.
REPARAÇÃO ECONÔMICA MENSAL. SUJEIÇÃO AO TETO. FUMUS BONI IURIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deferiu a medida liminar pleiteada para afastar o abate-teto comandado administrativamente pela impetrada no pagamento da reparação econômica mensal de anistiado político.

2. O STJ possui compreensão de que as parcelas recebidas a título de reparação econômica por anistiado político têm natureza indenizatória e não estão sujeitas ao teto constitucional. 3. Atua em favor do fumus boni iuris para a manutenção da medida liminar que afastou o abate-teto, a jurisprudência do STJ de que a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente.

4. Agravo Interno não provido. (
AgInt
no MS 23862 / DF, Ministro HERMAN BENJAMIN,

Ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente, conforme se denota os 08 saques complementares, dentro do limite do cartão de crédito consignado, nos valores e datas explicitados de: R$ 2.100,00 em 10/12/2014, R$ 1.500,00 em 12/05/2015, R$ 212,00 em 05/01/2017, R$ 3.461,00 em 23/01/2017, R$ 676,00 em 23/10/2017, R$ 1.330,29 em 15/12/2017, R$ 286,42 em 22/03/2018 e R$ 678,81 em 23/05/2018.

Destarte, em via da irresignação do autor em contestar as parcelas cobradas a título de cartão de crédito, manifestou da ilegal cobrança por contrato sub judice, em que alegou ter sofrido engano pelo requerido, que ao invés de assinar contrato empréstimo consignado em folha, foi induzido a receber e pagar parcelas em manutenção de crédito em cartão, mesmo em 2018.

Por esta via, manifestado a insatisfação do consumidor, a discutir em ação acerca da ilegalidade e engano sofrido, por imposição de contrato por parcelas em trato sucessivo, a parte poderá pleitear sua anulação em via de ser contínua e sucessiva lesão ao seu direito, sem ocorrência da decadência.

Rejeito preliminar. É como voto.

DA PRESCRIÇÃO.

Alegou ainda o banco recorrente de que o autor ao pretender indenização por danos materiais e morais em virtude de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o BMG em 21/09/2011, com ajuizamento da ação somente 12/05/2021, operou-se a ocorrência de prescrição do período compreendido de 21/09/2011 até 12/05/2016, a pretensão de reparação subjetiva do autor.

Sem razão o apelante.

Isto porque não incide a prescrição trienal, prevista no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, reservada às pretensões de reparação de ilícitos extracontratuais, ou, ainda, da prescrição quinquenal, prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, relativa à reparação de danos por fato do produto ou do serviço.

Ao caso em específico é regida pela prescrição decenal do art. 205 do Código Civil, conforme longevo entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo para revisão e repetição do indébito em relação a contratos bancários era o
vintenário
, que passou a ser decenal a partir do novo Código Civil, por estar fundado em direito pessoal (
AgRg
no Ag em REsp nº 137.892-
PR ,
4ª Turma,
Rel
.
Min .
Maria Isabel
Galotti
, j. 12.03.2013).

Assim corroborando entendimento da c. 4ª Turma do STJ, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.281.594, em 15.05.2019, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, fixou, em reforço ao caso que em 10 anos é o prazo da prescrição da pretensão à reparação civil contratual, pois, se o credor tem o prazo de 10 anos para pleitear a execução específica da obrigação, seria incongruente que a pretensão à indenização, de caráter acessório, prescrevesse em prazo menor, de 3 anos, de modo que a expressão “reparação civil” do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil refere-se apenas à responsabilidade aquiliana.

Por esta via, a assinatura do contrato se deu em data de 21/09/2011, e com o ajuizamento da ação em 12/05/2021, portanto, não há se falar em ocorrência da prescrição.

Rejeito preliminar por esta razão.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL DO BANCO BMG EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE Nº 207534786, 239294280, 202863787, 235694216 CONTRATOS CEDIDOS AO BANCO ITAÚ, E DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO DO REFERIDO BANCO A CAUSA.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do banco BMG a questões relativas aos contratos bancários sub judice, cedidos ao banco Itaú anteriormente ao ajuizamento da ação, convirjo ao entendimento do MM. Juízo a quo, que ao decidir a questão com sua rejeição, asseverou pelos fundamentos de que os descontos efetuados foram efetuados pela requerida, e a transferência dos direitos sobre os contratos não foram devidamente comprovados nos autos.

Assim não vejo como prosperar preliminar de ilegitimidade passiva, muito menos parcial, as questões relativas aos contratos pactuados e executados pela recorrente junto ao consumidor.

Por esta razão não que falar em ilegitimidade do banco requerente e da necessária composição ao polo passivo da ação do banco Itaú em litisconsorte.

Rejeito preliminares. É como voto.

DO MÉRITO.

Em uma reanálise do arcabouço das provas dos autos, em via de relacionamento pelos fatos ávidos na ação, constata-se que o Termo de Adesão/Autorização para desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito e outros, sob o ID. 156309151 – “Doc. 2”, apresentado pelo banco requerido , comprovam sobretudo da relação jurídica mantida entre as partes, a me levar a convicção que de fato não há vício da contratação alegada pelo autor, visto que claramente se percebe a assinatura aposta pelo autor, em contratação de empréstimos, sendo o de nº 207534786 (22/06/2010), pelo valor R$ 2.510,01 com pagamento de 72 parcelas cobradas de R$ 72,50 e, sua renegociação/refinanciamento (sob o nº 239294280) a outras 84 parcelas do mesmo valor.

E do empréstimo de nº o 202863787 (08/11/2010), no valor total de R$ 2.505,10, a ser pago em 72 parcelas de R$ 76,50 e sua renegociação para 84 parcelas.

E ainda o de nº 233474688 (05/09/2013) no valor total de R$ 11.063,45, a ser pago em 84 parcelas de R$ 284,37.

A evidência dos documentos comprovados nos autos pelo banco recorrente vejo da notória relação contratual a consubstanciar na contratação/pagamento pelo autor das parcelas em desconto em folha, explicitadas em holerite do consumidor.

Observa-se dos demais documentos do autor, em sua identificação civil, não é analfabeto. Ademais, apôs sua assinatura em todos os documentos juntados com a inicial, a exemplo da procuração e da declaração de pobreza. Da mesma forma, observo a sua assinatura em relação aos contratos discutidos nos autos.

Os referidos documentos foram juntados pelo banco requerido no sistema
PJe
sob o registro de ID 156309151. Deles se observam que o autor apôs sua assinatura de forma notoriamente idêntica aos documentos de identidade e outros por ele mesmo juntado.

Neste importe entendo que a produção de prova pericial e ou eventual prova oral seria inútil e protelatória, haja vista a exibição de cópia do contrato devidamente assinado pela contratante em conjunto com as demais provas dos autos, servem de provas para comprovar da relação contratual mantida entre as partes.

Destarte, entendo que em se tratando de pessoa acostumada a entabular contratos de empréstimo consignado, inviável o acolhimento da figura do erro por ocasião da contratação do cartão de crédito consignado, cujas características são específicas e encontram-se satisfatoriamente informadas na avença, levando me desta forma, a formar convicção que não ocorreu o vício de vontade (engano) apontado na inicial, eis que assinou todas as vias do contrato, cujas cláusulas são claras e objetivas, apontando a modalidade de empréstimo, o valor contratado, as condições do contrato e os valores mensalmente cobrados.

Além disso, não se pode perder de vista que o valor do empréstimo foi creditado na conta bancária da parte autora, que a toda prova, confessou ter recebido o valor, porém questiona o seu pagamento/adimplemento.

Por esta razão hei de reconhecer que
o negócio jurídico entabulado pelas partes são
válidos, pois presentes os requisitos do artigo 104 do Código Civil, quais
sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC - ANALFABETISMO DO AUTOR NÃO COMPROVADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – ASSINATURAS IDÊNTICAS NOS DOCUMENTOS CARREADOS – CÓPIA DE DOCUMENTOS – VÁLIDAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 425 CPC - DEVER DE VERACIDADE DESCUMPRIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE. I - No caso em cotejo, a parte recorrente aduz que somente soube do empréstimo incidente sobre seu benefício previdenciário quando da retirada do extrato de empréstimos consignados (2020) não tendo fluído, entre a data do início do prazo prescricional e o manejo desta ação, mais de cinco anos. II - Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença. III - As cópias reprográficas dos documentos juntados pela parte apelada não podem ser consideradas documentos falsos, em observância ao art. 425, I do CPC, bem como em atenção ao ônus da prova da parte apelante que não se desincumbiu de comprovar essa imputação. IV - Não há qualquer prova nos autos a demostrar que o recorrente/autor é analfabeto e não tem capacidade de interpretação. V - In
casu
a parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar que não contratou o empréstimo, que não recebeu o valor, que informou ou comprovou ser analfabeta. VI - O dever de veracidade é estreitamente ligado com o dever de lealdade, uma vez que as partes devem agir em juízo conforme a verdade e lealmente, não se descuidando de fatos fundamentais à solução do litígio. Verifica-se distorcido o exato conteúdo dos fatos
que circunda os fatos da lide, não exprimindo a verdade, motivo pelo qual a multa por litigância de má-fé deve ser mantida. (N.U 1000838-27.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 16/05/2022). (Destaquei).

Não se evidencia qualquer vício de vontade na celebração do negócio, muito menos se sobressai dos autos qualquer prova nesse sentido. Incumbência do autor que se desenvencilhou a comprovar fato constitutivo de seu direito a sua pretensão (art. 373, inc. I do CPC).

Nesse sentido jurisprudência de nossos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO DE CARTÃO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - DESCONTOS DEVIDOS - RESTITUIÇÃO E REPARAÇÃO MORAL INCABÍVEIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. Restando comprovada a relação jurídica estabelecida entre a parte autora e o banco réu, decorrente do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, há que se reconhecer a regularidade dos descontos das parcelas ajustadas no benefício previdenciário auferido pela requerente e a ausência de direito desta última à restituição de valores e à indenização por suposto dano moral. Cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé, quando evidenciada a alteração da verdade dos fatos. (TJMG - Apelação Cível 1.0517.17.000890-1/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo
Maciel ,
18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019).

Deveras, o banco recorrente efetivamente comprovou a existência de relação jurídica entre as partes sobre as quais se fundam os descontos mensais realizados e consignados em folha do autor, afastando-se desta feita do pleito, qualquer pretensão a indenização por danos morais e repetição do indébito.

Ademais, o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda é bastante relevante e, realmente, depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato de o autor ter aguardado o decurso de tanto tempo, suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente depois se socorrer do Judiciário.

Por esta via, hei de rejeitar tese do autor/recorrente a tornar nulo o contrato de cartão de crédito consignado, pelo simples fato de que não há nos autos elementos que evidenciam a fraude na assinatura do autor ao “Termo de Adesão”, além de que teria anuído com o empréstimo dos valores, sobretudo porque demonstram os recebimentos das transferências bancárias pelo autor em conta nº 47865-5, agência 870-Caixa Econômica Federal.

Portanto, a pretensão do banco recorrente deve prosperar, a impor a reforma da sentença de primeiro grau que malgrado procedeu parcialmente a ação. Ao caso, se manifesta decisão de sua total improcedência.

Desta forma, acolhida tese da ausência de conduta irregular do banco requerido em contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, e seus descontos legais e devidos,
r
estam prejudicadas a análise das demais alegações suscitadas pelas partes.

Com tais considerações, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
a apelação do BANCO BMG, em reforma da sentença de primeiro grau, para JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE A AÇÃO.

Vencido o autor nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
(PRELIMINARES E MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS). O RELATOR CONHECEU DO RECURSO E O PROVEU PARA JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE, E, JULGOU DESERTO O RECURSO DO AUTOR. A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA

-
VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

BANCO BMG
S
A

na

Ação Declaratória de Inexistência e Inexigibilidade de Débito C/C Nulidade do Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito C/C Revisão Contratual C/C Tutela de Urgência
ajuizada por GILTAIR TORQUATO em face do Apelante, por meio da qual pretendia desconstituir os empréstimos registrados em seu nome, tanto a título de empréstimo consignado quanto cartão de crédito consignado; o ressarcimento dos valores descontados de seus vencimentos e indenização por danos mo
r
ais.

Em sentença, o juízo julgou

parcialmente procedente

os pedidos para 1)
declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado que deu origem às parcelas
correspondentes à R$ 76,50 e R$ 72,50,
com devolução, na forma simples, da quantia descontada; 2) em relação aos descontos de aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais)
determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum
, com juros remuneratórios computados pela taxa média do mercado à época da contratação e restituição na forma simplesdos valores descontados em excesso; e, por fim, 3)condenar o requerido ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
.

Na sequência, ambos interpuseram recurso de apelação, contudo, o Apelo apresentado pelo consumidor foi julgado deserto tendo em vista o não recolhimento do preparo recursal.

A instituição financeira, em suma, sustenta a regularidade da contratação.

Inicialmente, cumpre ressaltar que em se tratando de demanda em que o Autor nega a contratação de determinado serviço, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação consumerista, provar que este foi regularmente constituído e
in
casu
, compulsando os autos, nota-se que a instituição financeira não apresentou elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, em especial do contrato de
cartão de crédito consignado
.

Compulsando os autos, verifica-se que o instrumento anexo ao id. 156309151 (páginas 7-11) contêm irregularidades, a exemplo do preenchimento do endereço errado, localizado no Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande, quando, na realidade, o Sr.
Giltair
sempre residiu em Cáceres.

Do mesmo modo, verifica-se que por ocasião dos saques complementares, os instrumentos também indicam endereços diversos (id. 156309151, páginas 22, 29, 34, 35, 36, 37, 38), sendo que alguns deles sequer foram assinados pelo Apelado.

A propósito, em nenhum momento foi apresentado comprovante de endereço, mas tão somente declaração de residência.

Inclusive, tomamos o cuidado de buscar outras demandas em que o Apelado figure como parte, ajuizadas em diferentes anos, e, em todas foi indicado o mesmo endereço, na Rua das Borboletas, n. 388, Cáceres/MT, sem qualquer indício de que o Requerente tenha residido algum dia na cidade de Várzea Grande (vide Proc. 0007922-93.2017.8.11.0041; Proc. 8011788-15.2016.8.11.0006; Proc. 8011409-16.2012.8.11.0006 e Proc. 8013736-02.2010.8.11.0006).

Anoto que as demandas elencadas tratam de diferentes matérias, portanto, não há indício de demanda predatória.

Verifica-se, também, que todos os 14 depósitos foram disponibilizados na conta bancária n. 47865-5, agência 870, supostamente de titularidade do autor junto à Caixa Econômica Federal (id. 156309151, p. 40- 53), contudo, em consulta à
internet
, constata-se que a referida agência também é localizada na cidade de Várzea Grande, bem distante da residência do Apelado, em Cáceres. Além disso, o Autor traz extrato da conta que utiliza, vinculada ao Banco do Brasil.

Do mesmo modo, as faturas, e, possivelmente o cartão por meio do qual foram realizados saques complementares e compras, foram encaminhadas ao endereço localizado em Várzea Grande. Vejamos:

Igualmente, as compras e saques complementares realizados diretamente com o cartão de crédito supostamente entregue ao Apelado ocorreram em diferentes cidades deste e de outros estados, tais como Cuiabá, Várzea Grande, Campo Novo, Rio de Janeiro, além de compras

on

line
, mas nenhuma delas na cidade de Cáceres, onde reside o Apelado.

Cito, ainda, que a fatura com vencimento em 01/10/2015 indica que foram realizados 12 saques seguidos no valor de R$ 800,00 e um no valor de R$ 600,00, em um curto intervalo de 6 dias, em diferentes agências, padrão que também sugere que as operações foram realizadas de forma fraudulenta. Vejamos:

Assim, entendo que são robustos os indícios de que o Apelado foi vítima de fraude, o que milita contra a alegada regularidade da contratação e impõe o desprovimento do Apelo da Instituição Financeira.

Nesse contexto, destaco, ainda, o enunciado da Súmula n. 479 do STJ, que preleciona que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes

e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
."

Ainda que não bastassem os argumentos acima, o consumidor questionou expressamente a veracidade dos contratos. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia acerca

da autenticidade da assinatura constante do contrato, oportunidade em que fixou tese no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”

(Tema 1061/STJ).

Assim, considerando que,

in
casu
,

apesar de questionar as assinaturas, não foi realizada a perícia grafotécnica, não há outra conclusão possível, senão a de que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação.

Pedi vista para melhor analisar a matéria tão somente em razão de divergência quanto ao ponto acima e, com as devidas vênias ao Douto Relator, entendo que não restou comprovada a regularidade da contratação tendo em vista a robustez dos indícios de fraude
, de modo que o desprovimento do recurso da instituição financeira é a medida justa para o caso concreto
, mantendo a sentença recorrida tal qual lançada, já que deserto o Apelo interposto pelo Autor.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do relator.

EM 13 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR PROVEU O RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE GILTAIR TORQUATO E FOI ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. A 1ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.

SESSÃO DE 24 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB/MT
24827/O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (
3º VOGAL-CONVOCADO):

Entendo acertado o voto divergente proferido pela Des. Maria Helena, pois, como discorreu na fundamentação, e primordialmente, o cartão foi enviado para endereço distinto daquele do autor; as compras foram realizadas em outras cidades, diversas do domicílio do autor; 12 (doze) saques foram realizados em um curto espaço de tempo, em diversas agências, distintas uma da outra; e por fim, houve impugnação da assinatura oposta no contrato, porém, o banco requereu o julgamento antecipado da lide, desprezando a prova que poderia ser essencial para o deslinde da causa.

Assim, pedindo vênia ao douto relator, acompanho a divergência, para negar provimento ao recurso do banco.

É
como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (4
ª
VOGAL-CONVOCADA):

S
enhor
P
residente
,

Com
todas as vênias ao
n
obre
R
elator
,
entendo
pelo
voto proferido pela divergência
,

nesta sessão

seguido
pelo Desembargador

Carlos Alberto
Alves da Rocha
.

N
ão há dúvida de que houve fraude
,

a qual foi claramente
demonstrada
,

bem como pela
responsabilidade objetiva do

banco
nesses casos
,
conforme estabelecido pel
a
S
úmula 479 do
STJ
.

Portanto, a
companh
o
o voto da

divergência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024